Tribunal: TJSP
Processo: 2144330-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO A ASSEGURAR AO AUTOR ASSUMIR A ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE PRIVATIVO, EM SISTEMA DE RODÍZIO, CONFORME CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da medida liminar sem observância do contraditório deve pressupor uma situação em que o

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO A ASSEGURAR AO AUTOR ASSUMIR A ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE PRIVATIVO, EM SISTEMA DE RODÍZIO, CONFORME CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da medida liminar sem observância do contraditório deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação e se encontra caracterizada a probabilidade do direito afirmado. No caso, não há iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação para justificar pronta atuação jurisdicional, mostrando-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, com obediência ao contraditório. Não se justifica a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, assim que superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144330-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
COLORADO RESIDENCE PARK, são agravados CONDOMÍNIO FLORIDA RESIDENCE PARK,
CONDOMÍNIO
CALIFÓRNIA
NOVAMÉRICA
COLLECTION,
CONDOMÍNIO
VARANDA
NOVAMÉRICA e CONDOMÍNIO MICHIGAN RESIDENCIAL PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2144330-61.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45634 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144330-61.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 10a Vara Civel
Juiz: Carlos Eduardo Prataviera
Agravante: Condomínio Colorado Residence Park
Agravados: Condomínio Florida Residence Park, Condomínio Califórnia Novamérica
Collection, Condomínio Varanda Novamérica e Condomínio Michigan Residencial Park
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO. TUTELA
ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO A ASSEGURAR AO
AUTOR ASSUMIR A ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE
PRIVATIVO, EM SISTEMA DE RODÍZIO, CONFORME
CONVENCIONADO
ENTRE
AS
PARTES.
INDEFERIMENTO
QUE
PREVALECE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
O
deferimento
da
medida
liminar
sem
observância do contraditório deve pressupor uma situação em
que o retardamento da providência implicará dano irreparável
ou de difícil reparação e se encontra caracterizada a
probabilidade do direito afirmado. No caso, não há iminente
risco de dano irreparável ou de difícil reparação para justificar
pronta atuação jurisdicional, mostrando-se mais adequado o
aprofundamento das questões alegadas, com obediência ao
contraditório. Não se justifica a providência na fase inicial do
processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado
mais adiante, assim que superada a oportunidade do exercício do
direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de
convicção.
Voto no 45.634
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por CONDOMÍNIO COLORADO RESIDENCE PARK, com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação declaratória cumulada
com pedido cominatório proposta em face de CONDOMÍNIO FLORIDA
RESIDENCE
PARK,
CONDOMÍNIO
CALIFORNIA
NOVAMÉRICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2144330-61.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45634 - 3 -
COLLECTION, CONDOMÍNIO VARANDA NOVAMÉRICA e CONDOMÍNIO
MICHIGAN RESIDENCIAL PARK.
Aduz o agravante que faz jus ao deferimento da medida
liminar, de modo a lhe assegurar o direito de participar do rodizio da
administração do parque privativo, conforme convencionado entre as
partes.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, o autor e os
demandados são condomínios independentes, instituídos de forma
contígua, detentores do direito de propriedade e posse de uma área de
6.000 m2, com aproximadamente 2,5 m2 de área verde, dispondo de um
suntuoso espelho d'agua, hoje denominado PARK PRIVATIVO DO
CONJUNTO NOVAMÉRICA RESIDENCE PARK. Esse complexo foi
projetado com entrega faseada, tendo como primeiro empreendimento
instalado o condomínio autor. Na primeira reunião do conselho gestor do
parque privativo, em consenso decisório, optaram por um regime de
administração que deveria obedecer um sistema de rodízio, cabendo a cada
um dos condomínios a responsabilidade pela administração do parque
privativo por um período de doze meses, estipulação esta que seguiria “ad
eternum”. Até o mês de setembro de 2.016, tudo fluiu normalmente, tal
como ficou ajustado na ata de assembleia, de modo que se realizava o
rateio das despesas para a administração/manutenção do parque e se
cumpria o revezamento entre os condomínios. Todavia, por deliberação dos
representantes do parque privativo, a partir de março 2.019, quando caberia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2144330-61.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45634 - 4 -
ao recorrente assumir a administração, os demandados decidiram por
excluí-lo do rodizio e do exercício da administração, com fundamento no
artigo terceiro da proposta de regulamento interno firmado entre as partes,
no sentido de que somente poderia administrar o parque privativo um
síndico proprietário, ficando vedado esse exercício ao condomínio que
contasse com síndico profissional. Alega que o regulamento interno é um
documento elaborado colaborativamente, mas que não teve aprovação das
assembleias dos respectivos condomínios contíguos ao parque privativo, e
por isso não pode criar qualquer restrição aos direitos previstos nas
convenções condominiais dos contíguos, sob pena de ser invalidado, até
porque não tem qualquer vinculação. Acrescenta que o regulamento interno
sequer foi escriturado, tendo sido aprovado somente em reunião de
conselho administrativo do parque privativo; para ter valor regimental é
preciso que esteja revestido da formalidade necessária. Sustenta que a
regra constante do regulamento interno é contrária à disposição do artigo
1.347 do Código Civil, o que evidencia a sua patente ilegalidade. Argumenta
que os réus jamais se opuseram à exigência ilegal constante do
regulamento interno do parque privativo entre o período de fundação do
parque (maio 2.013) até fevereiro de 2.019. Houve tolerância tácita, tanto é
verdade que o agravante exerceu a administração do parque privativo
corretamente. Invoca em seu favor o instituto da “supressio”. Daí o
ajuizamento desta ação, objetivando a declaração de nulidade do artigo
terceiro do regulamento do parque privativo. Pleiteia a concessão de
medida liminar para que lhe seja assegurado o direito de participar do
rodízio da administração do parque privativo, conforme convencionado
entre as partes.
Diante do indeferimento havido (fls. 25/26), sobrevém o
presente inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2144330-61.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45634 - 5 -
Como se sabe, é perfeitamente possível o deferimento da
medida liminar inaudita altera pars, com postergação do contraditório, mas
isso naturalmente deve ocorrer apenas em situações excepcionais, diante
da constatação do iminente risco de dano grave e de difícil reparação.
Ao menos neste momento, embora relevante o motivo,
indubitavelmente, não é ele suficiente para caracterizar a verdadeira
situação de urgência que justifica o deferimento da medida antecipatória
nesta oportunidade, sem prévia oitiva da parte contrária. Existe
possibilidade de se aguardar a citação e o exercício da defesa sem que se
configure verdadeiro óbice à efetividade da tutela jurisdicional.
De igual modo, não há que se cogitar de tutela de evidência,
uma vez que a adoção dessa providência deve pressupor a existência de
pelo menos uma das situações previstas no artigo 311 do CPC. E essa não
é a hipótese dos autos.
Assim, não há justificativa para deferir o pleito do recorrente
nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá
ser efetuada mais adiante, assim que superada a oportunidade de
manifestação da parte contrária, com a vinda de elementos de convicção
mais seguros.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator